Tribunal: STF
Processo: AI 123699
Classe: AI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO.
PREQUESTIONAMENTO. INEXIGIBILIDADE. LITISCONSORCIO NECESSARIO.
MATÉRIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA A CONSTITUIÇÃO.
INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I A XI DO ART.
325 DO RISTF.
AGRG IMPROVIDO.